Tribunal: TJDFT
Processo: 0724877-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Suspensão do feito. Tema 1.169. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, com base no Tema Repetitivo 1.169 do STJ.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o título executivo judicial formado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 exige liquidação prévia para fins de execução individual, justificando a suspensão do feito até o julgamento definitivo do referido tema; e (ii) estabelecer se a suspensão do feito com base no Tema 1.169 do STJ é aplicável ao caso concreto.
III. Razões de decidir
3. O título executivo judicial oriundo da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 possui alcance subjetivo definido e critérios objetivos para apuração do valor devido, permitindo o cumprimento individual por simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, §2o, do CPC. Não se trata de sentença genérica, razão pela qual se afasta a aplicação do Tema 1.169/STJ. A suspensão do feito imposta pelo juízo de origem revela-se indevida, por violar o princípio da razoável duração do processo.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0714442-21.2024.8.07.0000, Rel. Vera Andrigui, 6a Turma Cível, j. 05/06/2024.